Tribunal: TJDFT
Processo: 0001222-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. ATO PRIVATIVO DE ADVOGADO. PEÇA SUBSCRITA APENAS PELA OFENDIDA. INAPTIDÃO PARA PRODUZIR EFEITOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DIANTE DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 4o, caput, da Lei 8.906/96, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB.
2. Uma vez que a queixa-crime apresentada não foi subscrita por quem detinha capacidade postulatória, imperioso reconhecer a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos.
3. Transcorrido o prazo decadencial de 6 (seis) meses sem o ajuizamento de queixa-crime válida, opera-se a extinção da punibilidade do fato diante da decadência, consoante disposto nos arts. 107, IV, c/c 103, ambos do Código Penal. Precedente.
4. Recurso conhecido e desprovido.